Tribunal: TJBA
Processo: 0582144-97.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0582144-97.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ICARO COSTA DE LIMA

Advogado(s)
:
JULIANA TRAUTWEIN CHEDE, BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 8º, CPC. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível relativa à ação de produção antecipada de prova, reconheceu a existência de pretensão resistida no âmbito administrativo e condenou as rés MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados por equidade em R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao condenar as rés em honorários advocatícios por equidade, diante do valor irrisório da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos em lei.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão controvertida, destacando a comprovação da pretensão resistida em âmbito administrativo e a aplicação do princípio da causalidade, além da fixação dos honorários por apreciação equitativa conforme o Tema 1.076 do STJ.

5. Não há omissão quanto ao enfrentamento dos fundamentos essenciais, não sendo exigido ao magistrado responder, ponto a ponto, a todos os argumentos deduzidos pelas partes.
6. Configura-se, na hipótese, mera irresignação da parte embargante e tentativa de prequestionamento, não caracterizando hipótese de cabimento de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1.

Os Embargos de Declaração somente se prestam à integração da decisão judicial quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.

A pretensão de rediscutir matéria já apreciada ou de mero prequestionamento não configura vício integrativo, ensejando a rejeição do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 8º; 93, IX, CF; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076, Segunda Seção, j. 16.03.2022; TJRS, Apelação Cível nº 70071618151, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 24.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.
0582144-97.2016.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
EMBARGANTE, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros, e, EMBARGADO, ANTONIO ICARO COSTA DE LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.